Tribunal: TJDFT
Processo: 0737441-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL FINANCIADO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. POSSIBILIDADE.
1 – Penhora. Imóvel financiado com clausula de alienação fiduciária em garantia. Programa "Minha Casa, Minha Vida". É dever do condômino pagar as dívidas de condomínio na forma do art. 1.336 do Código Civil. Trata-se de obrigação vinculada à própria manutenção do bem e por isso mesmo se reconhece o caráter propter rem da obrigação. A vedação constante do art. 6o.-A da Lei 11.977/2006, que abrange as transferências inter vivos de imóveis integrantes do programa “Minha casa, minha vida”, não impede a indisponibilidade em razão de dívidas de natureza propter rem. Precedentes do Eg. TJDFT (Acórdão 1711396, 07017900620238070000, Relator: ALVARO CIARLINI).
2 – Direitos aquisitivos. O ato impugnado não impõe constrição sobre a propriedade imobiliária, mas apenas sobre direitos aquisitivos, hipótese contemplada no art. 835, inc. XII, do CPC.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.